Tribunal: TJSP
Processo: 1001548-63.2024.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
APELAÇÃO.AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. Sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Insurgência da autora, que defende a tese de inexistência da dívida levada a registro contra o seu nome, pugna pela fixação de indenização por danos

Ementa:
APELAÇÃO.AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. Sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Insurgência da autora, que defende a tese de inexistência da dívida levada a registro contra o seu nome, pugna pela fixação de indenização por danos morais e reclama a revogação da multa por litigância de má-fé. Relação jurídica de consumo caracterizada. Inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes vinculada a suposto contrato de número 0000384727948302202106000, no valor de R$ 5.833,82. Parte ré, cessionária do crédito, não logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica que originaria a dívida. Certidão de cessão de crédito apresentada refere-se a contrato diverso (no 2021060001540018), no valor de R$ 4.188,96. Ausência de vinculação entre os dois ajustes contratuais. Instrumento contratual anexado carece de elementos mínimos de autenticidade. Ausência de assinatura verificável, biometria, geolocalização, ou qualquer outro mecanismo que comprove a adesão da consumidora. Documentos unilaterais, como "prints" de sistema interno da ré, não têm força probatória suficiente, sobretudo quando desacompanhados de comprovantes de disponibilização e utilização efetiva do crédito. Dano moral configurado. Inclusão indevida do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito acarreta lesão à honra objetiva, presumindo-se o abalo moral. Valor indenizatório arbitrado em R$ 3.000,00, suficiente à reparação e à finalidade pedagógica. Juros moratórios incidentes a partir da data da inscrição, nos termos da Súmula 54 do STJ. Multa por litigância de má-fé afastada. Sucumbência redistribuída, condenando ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, sem honorários recursais. Recurso provido para: (i) declarar a inexigibilidade do débito vinculado ao contrato no 0000384727948302202106000; (ii) determinar a exclusão da inscrição em cadastro de inadimplentes no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00; (iii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00, com os consectários legais; e (iv) afastar a condenação por litigância de má-fé, redistribuindo-se os encargos sucumbenciais.